Tribunal: STF
Processo: Rcl 14333
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA DE CONFRONTO, DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESVESTIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE (SÚMULA 356/STF) – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DO INTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.